Tribunal: TJDFT
Processo: 0733268-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA CAUTELAR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONTRARRAZÕES DE AGRAVO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE RENDIMENTOS ACIMA DO DECLARADO. ACORDO DE DISSOLUÇÃO. PARTILHA DE BENS. FRAUDE À EXECUÇÃO. CARACTERIZAÇÃO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS LOGO APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA CONDENAÇÃO. TRANSAÇÕES REALIZADAS ENTRE FAMILIARES. DEVEDOR E GENITORA. BLOQUEIO DA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. INEFICÁCIA DOS ATOS QUANTO AO EXEQUENTE. RECONHECIMENTO DE MÁ-FÉ. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nas contrarrazões de agravo, a parte agravada impugna a gratuidade de justiça deferida ao agravante, sem, contudo, comprovar a alteração na situação financeira do agravante ou o recebimento de rendimentos acima do que foi declarado pela parte, tendo apenas apresentado fotografias da suposta vida de luxo. 1.1. Ausente a comprovação da alteração nos rendimentos do agravante, deve-se manter a gratuidade de justiça concedida na decisão monocrática do Relator. 1.2. Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada.
2. Ocorre fraude à execução quando o réu, após a sua citação, deliberadamente, se desfaz de seu patrimônio com a finalidade de não satisfazer a dívida que possa ser atribuída em ação judicial. Aferida a ocorrência de fraude à execução, sobrevém a ineficácia dos efeitos da alienação dos bens em relação ao credor (CPC, §1o do Art. 792 do CPC).
3. Nos termos do enunciado da Súmula 375 do STJ, o "reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente".
4. Se as alienações dos bens móveis forem realizadas entre pessoas que compõem a mesma família, e que, além disso, coabitam, não há como afastar a compreensão de que o adquirente tinha conhecimento da ação judicial que tramitava contra o alienante e que as transações tinham o condão de levá-lo à insolvência.
5. Nos autos em análise, restou comprovada a transferência dos bens de titularidade do réu agravante para a sua genitora apenas quatro dias após a prolação da sentença condenatória em desfavor dele na ação de reconhecimento e dissolução de união estável, proferida em 25/07/2019. Repisou-se estar comprovado que a transferência dos dois veículos em nome do devedor à sua genitora ocorreu em 29/07/2019. 5.1. As alienações efetivadas pelo devedor à sua genitora convergem para a conclusão da ocorrência de fraude à execução, seja por terem sido as transações travadas no meio familiar, onde as partes certamente tinham conhecimento da futura execução judicial da dívida, seja porque o valor de venda da motocicleta não retrata o valor correspondente na Tabela FIPE, seja porque a simulação de compra e venda do caminhão com seu padrasto não afasta a propriedade do bem do devedor.
6. A manutenção da tutela cautelar de urgência de bloqueio da transferência dos veículos objeto da lide como medida acautelatória visará assegurar um direito da exequente de obter a satisfação do crédito indenizatório deferido a seu favor na ação que determinou a partilha de bens e a compensação indenizatória de móveis e benfeitorias realizadas na residência em que coabitou o casal, ora sob cumprimento de sentença.
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.